Tribunal: TJSP
Processo: 1033189-26.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. JUROS DE MORA. LEI No 13.918/09. PROTESTO DE CDA. Incidência dos juros de mora com base na Lei no 13.918/09 afastada pelo Órgão Especial. Taxa de juros que não pode ser superior à utilizada na cobrança dos tributos federais. Necessidade de apresentação de novo cálculo. Necessidade de suspensão do protesto até a retificação da CDA. Sentença de parcial

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. JUROS DE MORA. LEI No 13.918/09. PROTESTO DE CDA. Incidência dos juros de mora com base na Lei no 13.918/09 afastada pelo Órgão Especial. Taxa de juros que não pode ser superior à utilizada na cobrança dos tributos federais. Necessidade de apresentação de novo cálculo. Necessidade de suspensão do protesto até a retificação da CDA. Sentença de parcial procedência da demanda mantida. Recurso não provido.